Tribunal: TJSP
Processo: 1003650-64.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos à execução – Processo extinto com base nos artigos 330, IV e 485, I, do NCPC - Recurso não conhecido por deserção - Alegação de omissão quanto ao NCPC, art. 85, §11 - Suprimento - Honorários majorados nos termos do NCPC, art. 827, § 2o - Acórdão integrado - Embargos declaratórios acolhidos com parcial efeito modificativo do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003650-64.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
DIA BRASIL SOCIEDADE LIMITADA - DIA SUPERMERCADO, é embargado
DJALMA DE ABREU FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os
declaratórios com parcial efeito modificativo do julgado, V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003650-64.2019.8.26.0554/50000 -Voto no 13747 - FCSO
2
Embargos de Declaração no 1003650-64.2019.8.26.0554/50000
Embargante (s): Dia Brasil Sociedade Limitada - Dia Supermercado
Embargado (a, s): Djalma de Abreu Filho
Comarca: Santo André - 3a Vara Cível

Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 13747

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Embargos à execução

Processo extinto com base nos artigos 330, IV e 485, I, do NCPC -
Recurso não conhecido por deserção - Alegação de omissão
quanto ao NCPC, art. 85, §11 - Suprimento - Honorários
majorados nos termos do NCPC, art. 827, § 2o - Acórdão integrado
- Embargos declaratórios acolhidos com parcial efeito
modificativo do julgado.

Trata-se de embargos de declaração opostos em relação ao v.
acórdão de fls. 299/301 do apenso, que decretou deserção e não conheceu do apelo do ora
embargado.
Alega-se neles omissão por falta de majoração dos honorários (fls.
1/3), e pede-se provimento.
É o relatório.
Embargos de Declaração possuem natureza restrita às hipóteses
previstas no ordenamento jurídico (art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil).
Conforme sentença (fls. 240), o processo dos embargos à execução
foi julgado extinto, com fulcro no NCPC, artigos 330, inc. IV e 485, inc. I, com
condenação do ora embargado ao pagamento das “custas e honorários, na forma da lei”.
O recurso do embargado não foi conhecido por deserto, mas não
houve majoração dos honorários advocatícios (fls. 301).
A matéria é de conhecimento até de ofício, e para adequação ao que
dispõe o NCPC, art. 827, § 2o, e 85, § 11, e considerando a oferta de contrarrazões, elevo
os honorários advocatícios de 10% do despacho inicial da execução (copiado a fls. 186)
para 15%, seguindo dessa forma suprida a omissão e integrado o v. acórdão.
Pelo exposto, acolho os declaratórios com parcial efeito
modificativo do julgado.

JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)